Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca ordem judicial para obter a suspensão dos efeitos da infração de no SA03515051 ou a transferência para o nome do segundo agravante.
Decido.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada.
A análise da regularidade do procedimento administrativo exige cognição ampla e oitiva da parte adversa.
A pretensão da parte de obter a suspensão dos efeitos da infração de trânsito poderia ser acolhida em caso de ilegalidade flagrante, o que não foi demonstrado. A transferência da pontuação, por sua vez, exige cognição exauriente.
Registro que a decisão recorrida expressamente atesta que “A análise, portanto, dos requisitos tempo e forma, e mérito, além da indicação do real do condutor infrator, e, por consequência, a alteração dos efeitos decorrentes do requerimento está sob a regência do procedimento administrativo já instaurado e sob a responsabilidade do demandado”.
Evidente, portanto, que a decisão administrativa não é definitiva, circunstância que afasta tanto a probabilidade do direito da recorrente quanto ao perigo da demora.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque se mostra necessário a instauração do contraditório e finalização da instrução para esclarecimento da controvérsia.
4. De outro giro, o prontuário da CNH da autora encontra-se vinculado ao DETRAN/PB, ou seja, cabe aquela autarquia proceder as correções de indevida atribuição de pontuação de infração de trânsito como também de suspensão do direito de dirigir. É o caso então, de se o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.